Tribunal: TJDFT
Processo: 0718489-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718489-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA, ESPÓLIO DE JOÃO GASPAR MOREIRA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PLANTONISTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA e ESPÓLIO DE JOÃO GASPAR MOREIRA contra ato do DESEMBARGADOR DE PLANTÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL - TJDFT, que não atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0718444-39.2021.8.07.0000 para obstar a hasta pública de imóvel ocorrida na data de ontem (10/06/2021) às 14h30. O Mandamus foi distribuído às 16h59 do dia 10/06/2021, portanto em horário inepto para dar aproveitamento ao pedido liminar. Indagado acerca do interesse na decisão do writ, os impetrantes requerem a liminar para suspender os efeitos da arrematação até o julgamento do mérito. Para que seja cabível o mandado de segurança contra ato judicial, é necessária a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Aduzem os impetrantes que figuram como executados em processo de execução em curso na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Prosseguindo-se o feito executivo para encaminhamento dos atos para arrematação do imóvel penhorado com designação da hasta pública, interpuseram agravo de instrumento objetivando suspender o leilão, a fim de evitar a arrematação do imóvel por preço vil, sendo denegado o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo pelo Desembargador de plantão. Ao que se extrai dos autos a irresignação quanto à avaliação do bem já foi objeto de agravo de instrumento distribuído à 1a Turma Cível sob o n. 0742094-52.2020.8.07.0000, cujo acórdão (n. 1311402) não deu provimento ao agravo. Portanto, a decisão que ora se ataca não se mostra manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, na medida em que apenas reconheceu que o objeto do recurso já fora decidido, sendo a interposição do mandado de segurança manifestamente protelatória, na medida em que é meio inadequado para rever o acórdão. Alinhavados os mesmos argumentos que foram objeto de recurso e já decididos por aquela Turma, indene de dúvidas que se operou a preclusão quanto à matéria. Ademais a realização da Hasta pública esvazia o interesse de agir, perdendo-se a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional com a consequente extinção do mandamus sem resolução de mérito e a denegação da segurança, com fundamento no art. 485, IV do CPC c/c art. 6o, § 5o da Lei 12.016/09 No tocante ao pedido de suspensão dos efeitos da arrematação, deve ser indeferido initio litis, ante óbice intransponível à concessão da ordem impetrada, uma vez que o pedido é passível de recurso específico ainda pendente, inserida na análise do objeto do agravo de instrumento n. 0718444-39.2021.8.07.0000, distribuído ao Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro, cujos efeitos pretendidos e indeferidos no plantão judicial, será ratificada ou modificada segundo o entendimento daquela ilustre relatoria. Enfatize-se que eventual arrematação do imóvel por suposto preço vil será suscetível de exame pelo Judiciário, conforme faculta o artigo 903, § 1o, I, do Código de Processo Civil. Inaplicáveis, portanto, quaisquer das exceções admitidas pelos Tribunais à Súmula 267 do Excelso Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, colha-se a jurisprudência do colendo STJ, “verbis”: “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NATUREZA. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 267/STF. - Inocorrendo a hipótese de decisão teratológica ou de flagrante ilegalidade e ausente a perspectiva da irreparabilidade do dano, não se justifica o uso do mandado de segurança em lugar do recurso cabível, previsto na lei processual. - “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” (Súmula no 267/STF). Agravo regimental improvido.” (AgRg no RMS 12201/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 18.05.2004, DJ 30.08.2004 p. 286) “MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO DO RECURSO CABÍVEL . PENHORA E ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DOS EMBARGOS. 1. Não se presta o Mandado de Segurança para atacar a arrematação, substituindo o Recurso cabível. 2. Recurso não provido.” (RMS 10588/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 17.08.1999, DJ 20.09.1999 p. 74) “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. DECISÃO RECORRÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PERDA DE OBJETO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Como regra geral, é inadequado o manejo de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso, porquanto o ordenamento prevê utilização do meio próprio e específico. 2. Inexistindo, pois, decisão manifestamente ilegal, incabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial recorrível. 3. A consumação da hasta pública, com a operada alienação do indicado veículo objeto da execução, implica, tal como reconhecido no acórdão impugnado, na própria perda do objeto do mandamus. 4. Recurso improvido.” (RMS 17.921/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 04.10.2007, DJ 22.10.2007 p. 275) Com apoio nos fatos e argumentos, concluo que não se acham presentes todos os requisitos imperiosos para o regular prosseguimento do writ, razão pela qual o decreto de extinção do “Mandamus” é medida que se impõe. Pelo exposto, por ser inadmissível a impetração, INDEFIRO A INICIAL julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com apoio nos artigos 5o, II e 10o da Lei 12.016/2009. Intimem-se. Após as cautelas de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2021, 17:32:18. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator